Tribunal: TJBA
Processo: 8004282-17.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004282-17.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEOVANE ROCHA FERREIRA

Advogado(s)
:
ANA CLARA BARBOSA PAIVA SANTOS

APELADO: W L INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA EXTINTIVA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. REABERTURA DE PRAZO. RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS E REABRIR O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO, COM ASSEGURAMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sob a alegação de ausência de regular intimação da decisão interlocutória que negara o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de regular intimação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, com ofensa ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) examinar, subsidiariamente, a correção do indeferimento do benefício à luz da presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A inexistência de publicação válida da decisão interlocutória no Diário da Justiça Eletrônico impede o início do prazo para impugnação ou cumprimento da determinação judicial, configurando cerceamento de defesa e nulidade dos atos subsequentes, sendo inaplicável, nessa hipótese, a extinção do feito com base no art. 290 do CPC.
4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a ausência de intimação regular constitui vício de validade do processo, impondo a cassação da decisão e o retorno dos autos ao momento da comunicação válida do ato.
5. Ainda que superada a preliminar, a negativa da gratuidade fundada apenas em presunções genéricas de capacidade econômica, sem prova concreta apta a afastar a presunção legal do art. 99, § 3º, do CPC, revela-se prematura e em desconformidade com o regime jurídico da assistência judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recurso provido para declarar a nulidade da sentença, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem e reabrir o prazo para manifestação da parte acerca do indeferimento da gratuidade da justiça, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
Tese de julgamento:

1.

A ausência de regular intimação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça invalida a extinção do processo por falta de recolhimento de custas, por ofensa ao contraditório e ao devido processo legal.

2.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, não bastando presunções genéricas de capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 205, § 3º, 272 e 290.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento n. 8037359-90.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8004282-17.2025.8.05.0110
,

d
e Irecê, em que figura como
APELANTE
,
GEOVANE ROCHA FERREIRA
,
e como
APELADA,
W L INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.